Tribunal: TJDFT
Processo: 0740892-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740892-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE JUAREZ FURTADO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista ao impetrante quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada nas Informações de Id 52684406. Prazo: 10 (dez) dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora